Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS COTAS. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL APURADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA LOGO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DESSA ASSEMBLEIA A DELIBERAR ACERCA DA VARIAÇÃO DO VALOR DO OBJETO DE CONTRATO. NÃO JUNTADA A ATA ASSEMBLEAR. INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO CONSORCIADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. Embora alguns argumentos apresentados pela parte apelante possam ser considerados similares aos da contestação, eles cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo à decisão impugnada, respeitando-se, assim, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
II. A matéria impugnada e devolvida centra-se na possibilidade de cobrança do saldo residual a ser apurado pela assembleia geral ordinária no ano da quitação, após a quitação antecipada das cotas consorciais, bem como a ocorrência de dano extrapatrimonial em decorrência da inclusão do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes.
III. No caso concreto, o contrato de adesão ao consórcio traz a previsão de que será cobrado o valor residual do débito, se apurada a variação do valor do objeto de contrato na assembleia geral ordinária que ocorrer logo posteriormente à quitação, dentro do mesmo ano.
IV. A parte ré não comprovou a ocorrência dessa assembleia que tenha deliberado sobre o tema (variação no valor das costas consorciais e seu “quantum”), na medida em que não colacionou a ata assemblear.
V. A simples menção do evento futuro (“assembleia geral ordinária”) no boleto da quitação antecipada das cotas consorciais não comprova a ocorrência de fato (assembleia), bem como não demonstra a variação do valor do objeto do contrato e sua liquidez (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
VI. A “negativação” indevida do nome da parte consumidora resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade da consumidora (Código Civil, artigos 12 c/c 186), cuja estimativa (R$ 5.000,00 para a parte autora) estaria condizente aos precedentes desta Turma Cível.
VII. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.